Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRAZO DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências possui valor probatório relevante, bem como, goza de presunção de veracidade e de legitimidade e, sendo corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos, é suficiente para amparar a condenação penal.
2. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios, muito menos lhes retiram a credibilidade.
3. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e para sua consumação, basta que o motorista seja flagrado na direção de veículo automotor com quantidade de álcool igual ou superior a 0,6 gramas por litro de sangue, ou 0,3 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões, presumindo-se o perigo à segurança viária e à incolumidade alheia.
4. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas pelo exame de alcoolemia por etilômetro (bafômetro), atestando a ingestão de álcool em quantidade superior ao limite máximo permitido, bem como, pelas demais provas nos autos.
5. Sendo o valor encontrado no exame de alcoolemia significativamente mais alto do que o limite legal, afasta-se a tese de falsos positivos em razão da ingestão de trufas e bombons compostos por bebida alcoólica.
6. O prazo de suspensão e/ou proibição para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve manter proporcionalidade e razoabilidade em relação a pena privativa de liberdade fixada.
7. Recurso parcialmente provido.